Tribunal: TJPA
Processo: 0855188-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855188-16.2021.8.14.0301

APELANTE: CONCEICAO MARIA SOARES DA SILVA

APELADO: MARIA DO SOCORRO CORREA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº 0855188-16.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA

ADVOGADA: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS

ADVOGADA: ALINE DE F ́TIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE

APELADA: MARIA DO SOCORRO CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DA SILVA SABEL

ADVOGADA: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEGUNDO GRAU. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. BENFEITORIAS NÃO PLEITEADAS POR RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA. A apelante alega que houve estorno indevido de pagamentos, simulação contratual, benfeitorias não indenizadas e que faz jus ao benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) apurar a legalidade do despejo e da cobrança de aluguéis, bem como a possibilidade de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça pode ser concedida em segundo grau com efeitos ex nunc, conforme art. 98 do CPC, desde que comprovada a hipossuficiência, o que restou demonstrado nos autos pela apelante.

4.

A inadimplência contratual foi reconhecida, sendo incontroversa a ausência de pagamento dos encargos locatícios pela locatária, sem justificativa jurídica apta a afastar as consequências legais previstas na Lei do Inquilinato.

5.

A alegação de que houve estorno de pagamentos não afasta o inadimplemento, e eventual controvérsia sobre esse ponto deveria ser resolvida por ação de consignação em pagamento, o que não ocorreu.

6.

O pedido de indenização por benfeitorias não foi veiculado por reconvenção, conforme exigido pelo art. 343 do CPC, o que inviabiliza sua apreciação no bojo da contestação simples.

7.

A alegação de nulidade do contrato por simulação é inovatória e sem respaldo nos autos, não tendo sido objeto de impugnação válida no momento processual oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal com efeitos ex nunc, desde que comprovada a hipossuficiência.

2.

A inadimplência contratual do locatário justifica o despejo, nos termos da Lei 8.245/91.

3.

A alegação de benfeitorias deve ser deduzida por reconvenção, sendo incabível sua análise em contestação simples.

4.

A ausência de comprovação do adimplemento impede o afastamento da cobrança de aluguéis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 167 e 884; CPC, arts. 98, 343 e 373, II; Lei 8.245/1991, arts. 9º, 47, 58, V, 59, 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1914869/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.09.2022; TJSP, Ap. Cív. 1000292-39.2021.8.26.0581, Rel.ª Des.ª Maria Lúcia Pizzotti, j. 16.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0855188-16.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA

ADVOGADA: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS

ADVOGADA: ALINE DE F ́TIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE

APELADA: MARIADO SOCORRO CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DA SILVA SABEL

ADVOGADA: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA contra MARIA DO SOCORRO CORRÊA DOS SANTOS, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que determinou o despejo da apelante, com condenação ao pagamento de aluguéis e acessórios da locação e o indeferimento da gratuidade da justiça, nos autos da
ação de despejo com pedido liminar c/c cobrança de aluguéis e acessórios c/c indenização por danos morais
.

Alega a parte apelante que:

·

sempre esteve em dia com o pagamento dos aluguéis, sendo que os valores foram estornados pela própria locadora;

·

a sentença baseou-se em inadimplemento inexistente, uma vez que há nos autos comprovantes de pagamentos que foram recusados pela autora da ação;

·

o contrato de locação formal juntado aos autos é simulado, elaborado com o intuito de prejudicar a apelante, sendo que a relação locatícia de fato foi verbal e iniciada em 2015;

·

a apelante realizou benfeitorias úteis e necessárias no imóvel com a concordância da autora, sendo devida a indenização e o reconhecimento do direito de retenção até que sejam ressarcidas;

·

a negativa da gratuidade de justiça é indevida, considerando que a apelante é aposentada, mãe solteira, com um filho com transtorno de personalidade e comprovadamente sem condições de arcar com as custas do processo.

Em suas palavras,
"a apelada passou a realizar estornos, não aceitando mais o pagamento dos aluguéis"
e ainda que
"o intuito da apelada não era receber os aluguéis, mas sim reaver o imóvel locado de forma lícita a todo custo".

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve violação ao art. 167 do Código Civil, diante da simulação contratual, e ao art. 35 da Lei do Inquilinato, que garante indenização e direito de retenção pelas benfeitorias úteis autorizadas. Requer o reconhecimento da boa-fé objetiva da ocupante do imóvel e o afastamento de qualquer enriquecimento sem causa por parte da locadora (art. 884 do CC).

Sustenta ainda que a execução da sentença pode gerar lesão grave e irreversível, sendo cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.012, §2º do CPC.

Por fim, requer:

·

o recebimento do recurso com efeito suspensivo;

·

a concessão da gratuidade da justiça;

·

o provimento da apelação para reformar a sentença e afastar a ordem de despejo;

·

o reconhecimento da nulidade do contrato simulado;

·

o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias e do direito de retenção até o ressarcimento;

·

o afastamento da sucumbência e da condenação ao pagamento de aluguéis estornados indevidamente.

Em suas contrarrazões, a parte apelada MARIA DO SOCORRO CORRÊA DOS SANTOS alegou que:

·

o recurso de apelação é deserto, uma vez que o pedido de justiça gratuita foi indeferido em sentença e não houve recolhimento do preparo;

·

a sentença proferida encontra-se correta e devidamente fundamentada, com base na inadimplência contratual, no direito à retomada do imóvel e na ausência de comprovação de direito à indenização por benfeitorias;

·

a concessão de efeito suspensivo não se justifica, tendo em vista que a apelação contra sentença em ação de despejo tem apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 58, V da Lei 8.245/91, salvo hipóteses excepcionais que não se configuram no caso concreto;

·

a apelante não comprovou os pagamentos alegados, e tampouco apresentou reconvenção para discutir benfeitorias, sendo incabível o pedido de indenização ou retenção em contestação simples;

·

a pretensão da apelante baseia-se em argumentos de má-fé, inclusive tentando declarar nulo contrato que foi reconhecido judicialmente em decisões anteriores;

·

o despejo está fundado no inadimplemento e no direito de retomada para uso próprio da autora, como assegurado pelos arts. 9º, 47 e 59 da Lei do Inquilinato.

Em reforço, argumenta que:
“Trata-se de dever da Ré em cumprir os termos livremente pactuados no contrato de locação”
e que
“a sentença deve ser integralmente mantida”.

Sustenta ainda que, mesmo que se reconhecesse algum direito da parte ré, isso não afasta o despejo, pois a autora tem legítimo interesse na retomada do imóvel, e eventuais indenizações devem ser discutidas em ação própria.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0855188-16.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA

ADVOGADA: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS

ADVOGADA: ALINE DE F ́TIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE

APELADA: MARIADO SOCORRO CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DA SILVA SABEL

ADVOGADA: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Nas razões recursais, a parte apelante pugna, preliminarmente, pelo deferimento dos benéficos da justiça gratuita, o que foi impugnado pela parte recorrida em contrarrazões.

Primeiramente, cumpre destacar que é possível à parte interessada formular pedido de gratuidade de justiça a qualquer tempo. Nesse caso, eventual concessão terá efeitos
ex nunc
, ou seja, abarcará apenas as despesas processuais devidas após o deferimento do benefício, não abrangendo encargos processuais e condenação anteriores.

A esse respeito, a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. 1 . DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N . 282 E 356/STF. 3. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS . PRECEDENTES. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS . SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1 . O juízo de admissibilidade do recurso especial feito pelo Tribunal de origem é provisório, sujeito a controle bifásico e não vincula esta Corte Superior, que tem competência plena para exercer o juízo definitivo de admissibilidade do recurso.2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282 e 356/STF . Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito.3. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto .4. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados.5. Agravo interno desprovido”
. (STJ - AgInt no REsp: 1914869 DF 2021/0003634-2, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022).

Conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Referido dispositivo está em consonância com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Na espécie, a partir de detido exame dos autos, tem-se que os documentos juntados aos autos em cumprimento ao despacho (PJe Id nº 20.642.157) corroboram a condição de hipossuficiência alegada.

Nesse contexto, comprovada a hipossuficiência financeira da requerida, ora apelante, defiro o benefício da justiça gratuita apenas para fins recursais, ou seja, com efeitos
ex nunc
a partir da presente concessão.

Destarte, dispensado o preparo como condição de admissibilidade legal e cumpridos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos remanescentes,
CONHEÇO
da apelação.

A legislação do inquilinato (Lei 8.245/91) não deixa qualquer margem de dúvidas no sentido de que, não havendo o pagamento pontual dos encargos locatícios, é cabível a medida de despejo do locatário (arts. 62 e 63 da Lei 8.245/91).

O ônus de provar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios é do inquilino, nos termos do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil/2015, neste sentido, escorreita a sentença recorrida quando consignou que:

“Como se vê, a Requerida em momento algum apontou a sua ilegitimidade, em que pese o contrato objeto da lide haver sido firmada com uma terceira, com quem coabitava à época. Consta nos autos o distrato firmado com esta terceira, e que desde então passou a ora Ré a assumir os encargos da locação, ainda que inexista contrato de locação firmado neste sentido em seu nome.

A Ré não negou a sua inadimplência, e restringiu sua defesa em declarar que o contrato de locação é fraudulento e que é plenamente possível o seu exercício do direito de retenção. Caberia então à Contestante comprovar o adimplemento das obrigações assumidas, o que não se desincumbiu nos autos.

No tocante ao possível direito de retenção, deveria este ter sido formulado em peça de Reconvenção, na forma do art.343 do CPC, o que não fora feito nos autos, sendo, portanto, incabível a análise do referido pedido em sede de contestação”.

Pois bem.

O atraso no pagamento dos locativos é matéria incontroversa, eis que a própria locatária assentiu tal desiderato.

Entretanto, eventuais dificuldades financeiras do inquilino não impedem a concretização do despejo, considerando que é sua obrigação efetuar o pagamento pontual dos encargos locatícios, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei, não havendo qualquer consequência jurídica os estornos aventados nas razões do recurso, uma vez que deveria a parte ter intentado, nos termos da legislação correlatada, a ação de consignação em pagamento.

Melhor sorte não assiste à recorrente quando busca a devida indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, que, como afirmado na sentença, dependia da regular reconvenção, o que não ocorreu no caso subjudice.

Com efeito, a apelante utilizou-se do meio inadequado para pleitear o abatimento de despesas no valor dos locativos, o que impede deliberação específica a respeito. Em suma, em sendo incontroverso o inadimplemento, forçoso convir que em face do pedido inadequadamente formulado, de rigor a manutenção da r. sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS - RECURSO DOS RÉUS - PRELIMINARES - FALTA DE APRECIAÇÃO SOBRE TESE REVISIONAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMALMENTE ADEQUADO (RECONVENÇÃO ) - CERCEAMENTO DE DEFESA REJEIÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA INÓCUA - MÉRITO - DIFICULDADES FINANCEIRAS ADVINDAS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA DEIXAR DE PAGAR A CONTRAPRESTAÇÃO PELA PERMANÊNCIA NO IMÓVEL - REVISÃO CONTRATUAL DESACOMPANHADA DE RECONVENÇÃO - INCOGNOSCIBILIDADE - BENFEITORIAS -INDENIZAÇÃO EXPRESSAMENTE RENUNCIADA SÚMULA 335 DO C. STJ -RECURSO NÃO PROVIDO 1 - Não há nulidade na falta de apreciação sobre um tópico inserto indevidamente na contestação, desprovido da necessária veiculação por reconvenção ou ação autônoma . Pedido de revisão que pressupõe via processualmente adequada. Precedentes. Nulidade não reconhecida. 2 Não há cerceamento de defesa quando a dilação probatória objetiva esmiuçar questões impertinentes, seja pela incognoscibilidade do inadequado pedido de revisão no bojo da contestação, seja pelo consolidado entendimento jurisprudencial que admite a renúncia ao direito de indenização por benfeitorias. Prejuízos não demonstrados. 3 Eventuais dificuldades financeiras advindas da pandemia, alegação, no caso, não comprovada, são incapazes de exonerar os devedores da obrigação de pagar os aluguéis e encargos locatícios. Precedentes. 4 - A renúncia ao direito à indenização por benfeitorias soerguidas pelo locatário é expressamente aceita pela jurisprudência (Súmula 335 do C. STJ), de modo que não comporta o pedido formulado pelos réus no bojo de sua defesa, dada sua manifestação de vontade exarada anteriormente na formação do contrato. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO”
(TJSP; Apelação Cível 1000292-39.2021.8.26.0581; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/10/2023; Data de Registro: 16/10/2023).

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios termos.

Majoro os honorários de sucumbência, consolidando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da dívida atualizada.

Custas pela apelante, suspensa a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais neste grau recursal, uma vez que demandou pela assistência judiciária.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/04/2025